Tribunal: TJPA
Processo: 0806875-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10233 - Redistribuição
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806875-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE PEDIDOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO AGRAVANTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA.

1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará,

contra decisão proferida nos autos de ação civil pública que deferiu a medida liminar, determinando o sobrestamento de pedidos de aposentadoria dos servidores públicos requeridos na ação;

2
. O interesse recursal é requisito intrínseco do recurso, consistindo na necessidade/utilidade de obter provimento jurisdicional mais favorável que a decisão de primeira instância;

3
. O pedido de sobrestamento de pedidos de aposentadoria dos servidores públicos, deferido parcialmente na origem, não afeta o interesse do agravante, não demonstrando utilidade ou necessidade do recurso;

4
. Inexistindo qualquer prejuízo ou afetação ao patrimônio ou interesses do agravante, não há interesse recursal na presente demanda;

5.
Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento acolhida por ausência de interesse recursal do agravante;

6.
Agravo de Instrumento não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual realizada no período de 17/06/2024 a 24/06/2024, à unanimidade em acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ausência de interesse recursal do agravante.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, nos autos do processo nº 0871849-70.2021.8.14.0301.

Na origem, trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público em face do Estado do Pará, do Ministério Público de Contas que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará e dos servidores Lorena Cavalcante Couto Felipe, Rogério Couto Felipe e Ana Rosa Bassalo Crispino.

Em sua inicial, o
Parquet
assevera, em síntese, que:
a)
os servidores réus, por intermédio de atos administrativos inconstitucionais, foram incorporados ao quadro de servidores efetivos do Ministério Público de Contas do Estado do Pará;
b)
sob a falsa premissa de redistribuição de cargos entre órgãos públicos estaduais, os servidores requeridos foram transferidos, sem concurso público, para órgão pertencente a outro Poder e vinculados a carreiras diversas, com remunerações maiores;
c)
que a redistribuição da requerida Ana Rosa Bassalo Crispino não implicou em mudança de escolaridade do cargo ou discrepâncias gritantes na remuneração, é certo que seu deslocamento para os quadros do MPC/PA também foi feito ao arrepio da lei, tendo em vista que não foi realizada dentro do mesmo Poder e para cargo e atividades diversas do órgão de origem; que no Ministério Público do Estado, a referida servidora exercia o cargo de arquiteta e, no Ministério Público de Contas, passou a laborar em cargo técnico muito diferente;
d)
que os
servidores Lorena e Rogério ocupavam
,
nos seus órgãos de origem, cargos de apoio administrativo de nível fundamental
. Entretanto, por ocasião de suas transferências para o quadro do MPC/PA
sofreram um incremento considerável e injustificado de suas remunerações
;
e)
houve descaracterização do instituto da redistribuição;
f)
os servidores demandados não possuem direito adquirido à permanência nos cargos atuais.

Após apresentar suas razões fáticas e jurídicas, o
Parquet
pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar:
a)
que o Estado do Pará e o Ministério Público de Contas Junto ao TCE devolvam os servidores réus aos seus órgãos de origem, com o reenquadramento nas estruturas remuneratórias pertinentes;
b)
que eventuais pedidos de aposentadoria formulados pelos servidores requeridos, perante o MPC/PA, fiquem sobrestados até o julgamento definitivo da demanda.

O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinado apenas
“o sobrestamento de pedidos de aposentadoria que, eventualmente, tenham sido formulados pelos servidores réus”
, até o julgamento definitivo da ação.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, alega, em resumo:
a)
a necessidade de cassação da tutela concedida, vez que é satisfativa, na medida que esvazia parcialmente e objeto da inicial, em ofensa ao art. 1º, §3º, da Lei nº 8437/92;
b)
legalidade do ato de redistribuição, realizado
ex officio
, com a transferência dos servidores para cargo do MPC/PA;
c)
necessidade de proteção jurídica a situação de fato consolidada;
d)
que os servidores de boa fé apenas cumpriram a ordem dada pela autoridade que emitiu a ordem que fossem trabalhar em outro órgão.

Após aduzir suas razões, o agravante pugnou pela concessão do efeito suspensivo, alegando que o
fumus boni iuris
repousa no fato de que a decisão agravada está compelindo o Estado do Pará a sobrestar os pedidos de aposentadoria eventualmente formulados pelos servidores requeridos.

Autos distribuídos à relatoria da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que determinou a redistribuições à minha relatoria por ser relatora do Agravo de Instrumento nº 0806345-79.2023.814.0000.

Coube-me o feito por redistribuição.

O
pedido de efeito suspensivo foi

indeferido
, nos termos da decisão Id. 14459044.

Apresentada as contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de falta de interesse recursal
(Id. 14919717).

O Ministério Público nesta instância manifestou-se ratificando os termos das contrarrazões apresentadas (Id. 17473912).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

A demanda de origem consiste, resumidamente, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público em face do Estado do Pará, do Ministério Público de Contas que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará e dos servidores
Lorena Cavalcante Couto Felipe, Rogério Couto Felipe
e
Ana Rosa Bassalo Crispino
.

O
Parquet
pleiteia a anulação dos atos de redistribuição dos referidos servidores, bem como a devolução destes aos respectivos órgãos de origem.

O Juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na inicial, conforme consta na parte dispositiva da decisão, transcrita adiante:

“(...)

Consoante as razões precedentes,
defiro em parte a tutela de urgência reclamada
. Desse modo,
determino o sobrestamento de pedidos de aposentadoria que, eventualmente, tenham sido formulados pelos servidores réus, situação que perdurará até o julgamento definitivo da demanda.

Fixo, para o caso de incumprimento, multa diária no valor de R$ 5.000,00, para cada requerimento de aposentadoria que seja levado adiante.

Intimem-se.

Em seguimento ao feito, faculto aos réus (que já foram citados), apresentarem contestação, observado o prazo legal.

Determino, ainda, seja notificada a direção do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado”. (Grifo nosso).

O agravante pretende cassar a decisão agravada, de modo que eventual requerimento de aposentadoria de qualquer um dos servidores não seja sobrestado.

Preliminar de ausência de interesse recursal arguida pelo autor em contrarrazões

Em contrarrazões a parte autora/agravada suscita preliminar de ausência de interesse recursal, haja vista que a decisão agravada em nada afeta o patrimônio do Estado do Pará, já que o “decisum vergastado determinou tão somente o sobrestamento de pedidos de aposentadoria que, eventualmente, tenham sido formulados pelos servidores réus, situação que perdurará até o julgamento definitivo da demanda.”.

Pugna pelo não conhecimento do presente agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Analiso.

O interesse em recorrer mostra-se como um dos requisitos intrínsecos do recurso, consistindo no binômio necessidade/utilidade de a parte obter, por meio da via recursal, provimento jurisdicional que lhe seja útil e mais favorável que a decisão de primeira instância.

Assim, no caso dos autos, considerando que a matéria da decisão agravada é o sobrestamento de pedidos de aposentadoria que, eventualmente, tenham sido formulados pelos servidores réus, não identifico nenhuma utilidade ao agravante, na medida em que em nada lhe afeta.

Portanto, inexiste o interesse recursal do agravante.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de não conhecimento, por ausência de interesse recursal, suscitada em contrarrazões.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém-PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024